Tribunal: TJMT
Processo: 1002315-57.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002315-57.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIO FLAVIO KOTHE - CPF: 597.536.098-68 (APELANTE), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), GIOVANNA ANTONELLI GRISON - CPF: 054.837.771-58 (ADVOGADO), JOSIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 867.290.631-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À LEGALIDADE DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).

3. Basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

5. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCIO FLAVIO KOTHE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Repetição de Indébito e Danos Morais” n.o
1002315-57.2021.8.11.0004,
movida em desfavor de
ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, revogando a tutela anteriormente concedida; autorizando a ré proceder a negativação no exato valor inadimplido pelo autor; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com espeque no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, a verba de sucumbência devida pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo acerca de falha na prestação dos serviços pela apelada, haja vista restar adimplida a fatura referente ao mês 03/2020 que originou a negativação de seu nome, consoante primeira via do boleto e comprovante de pagamento anexos à inicial.

Refuta as telas sistêmicas (
prints
) apresentadas pela apelada como meio de comprovação eis que desacompanhadas de “
adequada certificação de autenticidade emitida através de programas apropriados e aceitos pelos Tribunais pátrios, visto que, sem este, a prova se torna frágil, ante a alta possibilidade de manipulação
”.

Por fim, requer seja aplicada multa no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa, ante a alegada litigância de má-fé, bem como seja o recurso interposto julgado provido.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, suscita, preliminarmente, acerca de ausência de dialeticidade recursal, eis que o apelante “
tenta em seu Recurso de Apelação complementar sua parca inicial, e o faz, apenas alegando os mesmos fatos já combatidos anteriormente totalmente ausente de provas que garantem seu direito invocado
”.

No mérito, aduz que o autor e apelante não trouxe aos autos provas contundentes às suas afirmativas, sendo verídicos os débitos aplicados.

Menciona que “
o comprovante de pagamento apresentado pelo autor não corresponde a fatura (documento ID no 50903949) que originou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista que os códigos de barras são diferentes
”.

Ademais, cita que em nenhum momento cometeu qualquer ato fundamentado no artigo 80 do Código de Processo Civil, não se enquadrando como litigante de má-fé, requerendo o afastamento de eventual condenação.

Assim, considerando inexistir motivos para reformar a sentença atacada, pugna pelo acolhimento da preliminar suscitada bem como seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Repetição de Indébito e Danos Morais” n.o 1002315-57.2021.8.11.0004, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, revogando a tutela anteriormente concedida; autorizando a ré proceder a negativação no exato valor inadimplido pelo autor; condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com espeque no § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, a verba de sucumbência devida pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a autora que ao tentar realizar um compra no comercio local a mesma não se efetivou, eis que existia em seu nome a cobrança de um débito de R$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos) referente a uma fatura de água já quitada, que originou a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Inconformado com o constrangimento infundado, ingressou a parte autora com a presente demanda, a fim de que seja ressarcida pelos danos sofridos.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo julgou improcedentes os pedidos autorais, considerando que “
não há provas de que o comprovante de pagamento se refere a fatura cobrada, notadamente, que juntou a fatura original sem o código de barras
” (id. 124518663). Assim, prolatou que “
em virtude da ausência de indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação era indevido, presume-se correta a alegação mencionada na contestação
”.

Contudo, analisando detidamente os autos, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

A parte autora comprovou a negativação de seu nome pela apelada, que se deu em 10 de abril de 2020, decorrente do suposto débito no valor de R$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos), consoante extrato anexo (id. 124515222).

Contudo, a parte autora anexou à inicial fatura referente ao período de 03/2020 no valor de R$ 42,90 (quarenta e dois reais e noventa centavos) bem como comprovante de pagamento datado de 03 de abril de 2020, evidenciando a adimplência do débito discutido.

Importa salientar que, em que pese o boleto apresentado estar desacompanhado do respectivo código de barras, todos os demais dados nele inseridos fazem alusão ao período reclamado pelo autor.

Ainda, acerca divergência do código de barras levantada pela apelada, deveria esta, considerando a inversão do ônus probatório, provar que o comprovante de pagamento anexado pelo autor não se refere ao período reclamado, o que não fez.

Assim, e cabia à parte ré e apelada apresentar provas capazes de desconstituir o direito do autor bem como a documentação por ele apresentada, consoante imposição contida no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não veio aos autos.

Ainda, cumpre esclarecer ao caso que, junto à contestação, a apelada trouxe recortes das telas sistêmicas de seus programas internos, desacompanhadas de qualquer outro documento que pudesse desconstituir as alegações autorais, como histórico de consumo,
prints
com certificação digital, prova idônea evidenciando falsidade documental, entre outras.

No que tange ao
print
de telas sistêmicas, este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, por si só, não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AÇÃO DECLARATÓRIA - DANO MORAL - TELEFONIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
- ATO ILÍCITO CONFIGURADO - NEXO DE CAUSALIDADE - ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO CABÍVEL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva do seu direito e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu a empresa apelada.
O “print” de tela sistêmica por si só não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
.
A inscrição indevida do nome no cadastro de proteção ao crédito é suficiente para gerar o dano que deve ser reparado
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que se observou no recurso. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos. Recurso provido. (TJMT - N.U 0003140-05.2017.8.11.0086, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Cumpre salientar, ainda, que nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, como o caso em tela, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. Neste sentido, a orientação em voga na Instância Superior, a exemplo do seguinte julgado (grifos nossos):

Inexige-se demonstração da prova efetiva do dano moral
, vez que
basta a inscrição irregular do nome do consumidor em serviço de proteção ao crédito para que a responsabilidade se perfaça e a reparação seja devida
. (STJ, REsp 1321898, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 09/11/2015).

Portanto, configurada está à falha na prestação do serviço em razão da negativação do nome do consumidor sem restar comprovada a origem da dívida a ele imputada.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, no que tange à multa por litigância de má-fé arguida pela parte apelante, conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, declarando inexigível o débito cobrado, eis que já adimplido; condenando a parte ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, incidindo juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do arbitramento; invertendo os ônus sucumbenciais em favor do autor e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022